Tribunal: TJDFT
Processo: 0713798-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: RAQUEL MARTINS MENDES CHAVES AGRAVADO: ESPÓLIO DE VAGNER JOSE CHAVES DESPACHO Considerando que, na petição ID 165842015, juntada aos autos de origem no dia 19/7/2023, a agravante informou que “[...] ingressará em juízo para obter o reconhecimento de prescrição com relação às dívidas da União e do Banco Alfa no sentido de obter suas extinções.”, determino a sua intimação para que esclareça, no prazo de 5 (cinco) dias, se o seu interesse recursal persiste. Publique-se. Brasília, 17 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator